Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701495-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, CONDOMINIO SAN FRANCISCO II APELADO: MILTON LOPES MACHADO FILHO, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME, SRN CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, e com o fim de evitar eventuais alegações de nulidade, faculto ao apelado se manifestar acerca da preliminar de cassação da sentença, deduzida pelo apelante no Id. 42065771. Igualmente, faculto ao apelante se manifestar acerca da petição de Id. 42065778. Prazo comum de 05 (cinco) dias, transcorrido os quais, independentemente de manifestação, venham os autos conclusos para análise do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora